Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 14.230/2021. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CONDUTA PREVISTA NO ARTIGOS 10, INCISO VIII (FRUSTRAR A LICITUDE DE PROCESSO LICITATÓRIO) E 11, INCISO V (FRUSTRAR, EM OFENSA À IMPARCIALIDADE, O CARÁTER CONCORRENCIAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, COM VISTAS À OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PRÓPRIO, DIRETO OU INDIRETO, OU DE TERCEIROS). DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADES QUE REVELAM INAPTIDÃO DO ADMINISTRADOR NA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONDUTAS INSUFICIENTES PARA TIPIFICAR ATO DE IMPROBIDADE NOS MOLDES DA PRETENSÃO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Certo que conduta ímproba é aquela resultante de violação ao sistema legal que determina aos agentes públicos o dever de atuar de forma íntegra, justa e reta, observando preceitos normativos que disciplinam a Administração Pública, entre as quais se destaca a Lei no 8.429/92 ao prever as hipóteses de responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. 1.1. Sucede que o referido diploma sofreu substancial alteração com a edição da Lei no 14.230/21 ao deixar de prever a possibilidade de prática de ato ímprobo com culpa, tornando indispensável a caracterização do elemento subjetivo (dolo específico) na análise da conduta necessária para a configuração do ato ímprobo.

2. Na espécie, apesar de o Ministério Público sustentar que os requeridos agiram com má-fé durante a contratação da Empresa Cadu Eventos LTDA – ME para realização do evento “Fim de tarde nos parques” em 22 e 23 de dezembro de 2011, com o intuito de obterem vantagem indevida, gerando prejuízo ao erário, observa-se que, mesmo diante das irregularidades identificadas pelos órgãos de controle, a exemplo da contrariedade da adesão à ata de registro de preço ao Decreto Distrital 33.404/11 e da ausência de assinatura do projeto básico, não é possível extrair do acervo probatório o indispensável dolo específico dos requeridos de macular a condução do procedimento licitatório, como bem destacou o d. juízo, cujos fundamentos prevalecem.

3. Ao contrário do que sustenta o Órgão Ministerial, ainda que tenha havido adesão ilegal à ata de registro de preços, por contrariedade ao Decreto no 33.404/11, não existem nos autos elementos probatórios que evidenciem que os requeridos atuaram com propósito específico de favorecer a empresa contratada (Cadu Eventos LTDA), com destaque para a alegação não comprovada de simulação da competição entre as propostas, principalmente pelo fato de as irregularidades identificadas, apesar de repreensíveis, não se mostrarem suficientes a revelar, de maneira indene de dúvidas, a intenção dos agentes de causar prejuízo ao erário (art. 10, inciso VIII), ou violar princípios da administração (art. 11, inciso V, ambos da Lei n.o 8.429/92).

4. Nesse contexto, considerando a aplicação imediata da Lei no 14.230/2021 aos processos em andamento, tal como na espécie, observa-se que os argumentos apresentados pelo Ministério Público, apesar de identificarem irregularidades praticadas, não têm o condão de afastar as conclusões lançadas pelo d. juízo, principalmente por não ter sido comprovada a vontade consciente dos requeridos destinada ao fim específico de simular o procedimento licitatório, não se havendo, portanto, falar em prejuízo ao erário, sobrepreço ou superfaturamento.

5. Recurso conhecido e desprovido.